Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou a decisão de indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e determinou que a executada e demais empresas interessadas apresentem extratos bancários de todas as contas em determinado período.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a medida constitui inadequada quebra de sigilo bancário, afronta direitos fundamentais e inverte indevidamente o ônus da prova.
III. Razões de decidir
3. De regra, incumbe ao autor do pedido de desconsideração da personalidade jurídica demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, máxime quando fundado na teoria maior (art. 50 do Código Civil). Essa a inteligência do art. 134, § 4o e art. 373, inc. I, ambos do CPC.
4. O sigilo bancário é direito fundamental que se vincula à intimidade e à vida privada e que impõe a inviolabilidade de dados, salvo exceções da lei, constituindo medida excepcional, que somente pode ocorrer quando houver evidente ameaça a outro direito de mesma envergadura.
5. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível apenas quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível para a satisfação de interesse nitidamente particular.
6. Do confronto do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que a decisão agravada inverteu o ônus da prova do fato constitutivo do direito da agravada sem ao menos expor os fundamentos para justificar essa medida, além de importar, indiretamente, indevida quebra de sigilo bancário.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e XII. CC, art. 50. CPC, art. 134, § 4o; art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/10/2021. TJDFT, AGI 0719033-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 20/09/2022; AGI 0714700-02.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022.